Tribunal: TJES
Processo: 5000596-39.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-39.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: CHENIA LAGO BARROS BITTENCOURT
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000596-39.2024.8.08.0007

Origem
: Juízo de Baixo Guandu - 2ª Vara

RECORRENTE
: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RECORRIDO
: CHENIA LAGO BARROS BITTENCOURT

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
LEI Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E OPÇÃO EXPRESSA PREVISTA EM LEI. PAGAMENTO AUTOMÁTICO AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
A Requerente, servidora pública municipal no cargo de Professora da Educação Básica, admitida em 07/02/2008, com carga horária de 25 horas semanais, alega que o Requerido não tem cumprido as leis municipais referentes ao Plano de Carreira e o Estatuto do Magistério, tampouco a Lei do Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), o que resultou em defasagens salariais. Em sua Petição Inicial, a Requerente argumenta que o Município descumpriu a progressão de sua carreira, mantendo-a em referência salarial inferior à devida. Segundo seus cálculos e a interpretação do art. 33 da Lei Municipal nº 2.923/2017, que prevê a progressão a cada três anos após o estágio probatório, ela deveria ter progredido para a REFERÊNCIA "D" em fevereiro de 2020 e para a REFERÊNCIA "E" em fevereiro de 2023, mas permaneceu em referência inferior, causando prejuízos. Alega, ainda, que o Município deixou de pagar a gratificação de ASSIDUIDADE nos anos de 2019, 2020 e 2021, e que, a partir de maio de 2022, tal gratificação foi paga com valores defasados. A Requerente apresentou planilhas de cálculo indicando um montante total de R$ 67.193,77 (sessenta e sete mil, cento e noventa e três reais e setenta e sete centavos) a título de diferenças salariais relativas ao período de 2019 a 2023, bem como requer a repercussão desses valores nas contribuições previdenciárias.[...]”
.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a implementação da gratificação por assiduidade deve ocorrer automaticamente ou mediante requerimento expresso do servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar as razões recursais, Nota-se que estas recaem tão somente sobre a implementação da gratificação por assiduidade. Assim, passa-se à análise de tal tópico.

5
. Verifica-se que a legislação municipal que regia a matéria à época condiciona a fruição do benefício da gratificação por assiduidade à existência de requerimento administrativo e à opção expressa do servidor pela modalidade de gozo ou conversão em vantagem pecuniária,
in verbis
: “
Lei Municipal nº 1.408/1990 - Art. 67. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício em cargo ou função municipais, ao funcionário em ativida­de,
que o requerer
, será concedida, a título de assiduidade uma licença-prêmio de seis meses com todos os direitos e vantagens
.” (grifos nossos). Do mesmo modo, a Lei Municipal nº 1.444/1991 também trazia a necessidade de requerimento,
in verbis: “Art. 149 A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao profissional do magistério efetivo que, tendo adquirido direito a licença-prêmio de acordo com o Artigo 121,
optar
por esta gratificação
.”. Diante disso, tem-se que não se trata de benefício de concessão automática, mas de direito dependente de manifestação inequívoca de vontade do servidor e de regular requerimento administrativo.

6.
Da análise dos autos, não se constata prova do requerimento administrativo e da opção formal exigida em lei, de modo que não se mostra juridicamente possível reconhecer o pagamento automático da gratificação desde a data de aquisição do decênio. Assim, reforma-se a sentença tão somente para afastar a condenação relativa à gratificação por assiduidade nos períodos em que inexiste a comprovação dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de origem tão somente para afastar a condenação automática relativa à gratificação por assiduidade nos períodos em que inexiste a comprovação dos requisitos legais. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8
. S
em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)